Tribunal: TJPA
Processo: 0812240-55.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812240-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: THARLYS DA SILVA MARQUES

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇAO PENAL – TRANSFERENCIA DO APENADO DO SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL PARA O PARAENSE – MAO CONHECIMENTO. 1. A decisão agravada no presente recurso, distribuído a esta Relatora, manteve o mesmo decisum atacado no Agravo n. 0814567-07.2021.8.14.0000, por seus próprios fundamentos.

RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, não conheço do recurso, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo em Execução Penal interposto por THARLYS DA SILVA MARQUES, contra decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade, em Meio Fechado e Semiaberto da Capital que indeferiu pedido de transferência para unidade prisional do Pará.

Pugna a defesa pela reforma da decisão agravada que admitiu a renovação da transferência do apenado ao Sistema Penitenciário Federal, pleiteando seu retorno do ao Sistema Penitenciário Paraense.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. Do mesmo modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo de Execução Penal, uma vez que a decisão agravada no presente recurso, distribuído a esta Relatora, manteve o mesmo
decisum
atacado no Agravo n. 0814567-07.2021.8.14.0000, de relatoria do Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, datado de 23.08.2022, Acórdão n.10742379, por seus próprios fundamentos.

Belém, 15/12/2022